Tribunal: TJBA
Processo: 8002761-42.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002761-42.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JANAINA MUNIZ DA SILVA

Advogado(s)
:
JANAINA MUNIZ DA SILVA

AGRAVADO: MICHELE CATARINA FERNANDES

Advogado(s)
:
ERIKA LUZIA LIMA COSTA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON-LINE. DESBLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO ART. 833, § 2º, DO CPC. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou o desbloqueio de R$ 1.387,28 constritos via SISBAJUD, ao fundamento de impenhorabilidade, sob alegação de natureza alimentar e aplicação da proteção de valores inferiores a 40 salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a mera alegação de natureza alimentar dos valores bloqueados é suficiente para reconhecer a impenhorabilidade; (ii) estabelecer se crédito indenizatório decorrente de ato ilícito possui natureza alimentar apta a excepcionar a regra de impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impenhorabilidade constitui exceção à regra da responsabilidade patrimonial, cabendo ao executado comprovar de forma inequívoca a origem e a destinação alimentar dos valores bloqueados.

4.

A simples alegação de hipossuficiência ou de natureza alimentar, desacompanhada de prova documental idônea, não afasta a constrição judicial.

5.

A ausência de documentos que demonstrem a origem dos valores, aliada à existência de indícios de atividade empresarial, fragiliza a tese de impenhorabilidade.

6.

O crédito exequendo, oriundo de indenização por danos materiais e morais decorrentes de ato ilícito, possui natureza alimentar, por visar à recomposição da dignidade e subsistência da vítima.

7.

O art. 833, § 2º, do CPC autoriza a penhora de valores, ainda que impenhoráveis em regra, para satisfação de crédito de natureza alimentar, incluindo indenizações por ato ilícito.

8.

A aplicação automática da impenhorabilidade até o limite de 40 salários-mínimos é inadequada sem análise da natureza dos valores e do crédito executado.

9.

A manutenção da penhora de valor módico, proporcional ao débito significativamente superior, não compromete, por si só, a subsistência do executado.

10.

A efetividade da execução deve ser preservada, evitando-se que a proteção patrimonial do devedor inviabilize a satisfação de crédito de natureza essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de valores exige comprovação inequívoca de sua natureza alimentar pelo executado. 2. A indenização decorrente de ato ilícito possui natureza alimentar para fins de incidência da exceção prevista no art. 833, § 2º, do CPC. 3. A regra de impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos não se aplica de forma automática, devendo ser analisadas as circunstâncias do caso concreto. 4. A proteção patrimonial do devedor não pode prevalecer sobre a efetividade da execução de crédito de natureza alimentar.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789; 833, IV, X e § 2º; 854, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.971.849/AL, Rel. Min. Segunda Turma, j. 30.05.2022, DJe 23.06.2022; TJSP, AI nº 2237517-50.2025.8.26.0000, Rel. Des. Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, j. 22.10.2025; TJBA, AI nº 8028903-88.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco, j. 21.09.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8074461-15.2025.8.05.0000
, oriundos do MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Agravante
JANAINA MUNIZ DA SILVA
e como Agravada
MICHELE CATARINA FERNANDES

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo de Instrumento e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA